Tribunal: TJBA
Processo: 0000187-56.2018.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000187-56.2018.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL CICERO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA, JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA E DEPÓSITO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA E BALANÇA DE PRECISÃO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. TIPO MISTO ALTERNATIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECURSO PROVIDO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas quanto à autoria. No recurso, sustenta-se que a ré, ciente da existência de 210,65g de sementes de
Cannabis sativa
e de balança de precisão apreendidas em sua residência, manteve a droga sob sua guarda por mais de dois meses após o falecimento do companheiro, incidindo nos núcleos “guardar” e “ter em depósito” do tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ciência da ré acerca da droga e sua manutenção na residência por lapso superior a dois meses configuram autoria delitiva nas modalidades “guardar” e “ter em depósito” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ainda que os bens pertencessem ao falecido companheiro; (ii) estabelecer se, fixada a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, está consumada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestam a apreensão, na residência da ré, de 210,65g de sementes de
Cannabis sativa
e de uma balança de precisão.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 descreve delito de ação múltipla, que se consuma com a simples prática de qualquer dos núcleos verbais, entre eles “guardar” e “ter em depósito”, sendo desnecessária a demonstração de finalidade mercantil específica.

A própria ré admite, nas fases policial e judicial, plena ciência da existência do entorpecente e da balança em sua residência, o que evidencia o dolo de manter a substância em sua esfera de disponibilidade e vigilância.

O lapso de mais de dois meses entre o falecimento do companheiro e a apreensão demonstra a opção consciente de conservar o material ilícito em casa, o que afasta a dúvida razoável reconhecida na sentença absolutória e caracteriza a autoria do crime permanente de tráfico nas modalidades de guarda e depósito.

Presentes primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, incide a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Regulada a prescrição pela pena concretizada, aplica-se o prazo de 4 anos do art. 109, V, do Código Penal, superado entre o recebimento da denúncia em 23.05.2018 e o julgamento do recurso, sem marco interruptivo idôneo, configurando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
:

A ciência do agente acerca da droga mantida em sua residência, aliada à permanência voluntária da substância sob sua disponibilidade, configura o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, ainda que o entorpecente pertença a terceiro.

O delito de tráfico de drogas é tipo misto alternativo e prescinde de prova de comercialização para a incidência dos núcleos verbais de guarda ou depósito.

Fixada a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos, reconhecendo-se a prescrição retroativa quando superado esse lapso desde o recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 6ª Turma, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13.06.2014; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 252.665/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000187-56.2018.8.05.0262
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MANOEL CICERO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento, declarando, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.